Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-68.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-68.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (EMBARGANTE), ALOISIO CANSIAN SEGUNDO - CPF: 047.614.629-14 (ADVOGADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAERDIO PAVESI ESTEVES - CPF: 461.791.009-34 (ADVOGADO), MERIANE DA GRACA SANDER - CPF: 562.037.059-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A E REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DA DEVEDORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

EMBARGADO(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DESACOLHIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA EXECUTADA EMBARGANTE PARA A LIMITAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS NA CÉDULA EXEQUENDA A 12% AO ANO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO, EM CONTRARRAZÕES DO APELO DA LIMITAÇÃO ESPONTÂNEA DOS JUROS NOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO A 12% ANUAIS – ACOLHIMENTO - MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PREJUDICADA– OMISSÃO QUANTO À REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS DA DEVEDORA APELANTE REJEITADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS DO APELADO.

Se no julgamento a Câmara olvida-se da arguição defensiva suscitada em sede de contrarrazões, cujo acolhimento tem a capacidade de alterar o resultado do apelo, deve ser reconhecida e saneada a omissão arguida, aplicando-se efeitos infringentes aos aclaratórios a fim de readequar o resultado dos embargos à execução.

Nesse viés, apesar de a Cédula Rural exequenda prever juros remuneratórios (17,1% ao ano) acima do aceito pela jurisprudência do STJ (12% ao ano), se na inicial da execução, assim como nos cálculos utilizados para a apuração do
quantum
exequendo, o banco credor procede espontaneamente a limitação dos juros à taxa admitida (12% anuais), deve ser desacolhida a tese relativa à suposta abusividade dos juros, por ausência de interesse recursal, devendo ser rejeitados os embargos à execução no ponto em que se pleiteava a limitação dos juros à taxa já implementada pelo credor.

Com o acolhimento

dos embargos de declaração do banco exequente, e manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução, resta prejudicada a arguição de omissão do aresto quanto à pretensão de redistribuição do ônus de sucumbência.

Inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a desafiar o manejo dos aclaratórios para fins de majoração dos honorários de sucumbência readequados pelo acórdão se, ao fazê-lo, o colegiado arbitra tal verba entre as balizas percentuais mínima e máxima de que trata o §2o do art.85 do CPC/15.

Expostos claramente os motivos que levaram o colegiado a concluir pela rejeição da arguição de prescrição descabe falar-se em omissão, nem mesmo para fins de prequestionamento posto que a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGANTE(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

EMBARGADO(S):

ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 113942454 que deu parcial provimento ao apelo interposto por
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
, reformando em parte a sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n.
1000501-68.2018.8.11.0051
(Cód. 1166212) opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
a fim de julgá-los parcialmente procedentes, tão somente para (i)
limitar dos juros remuneratórios do
“
Subcrédito A” da Cédula Rural Pignoratícia ao patamar de 12% ao ano, bem como para (ii) reduzir o valor da verba honorária devida ao patrono da parte embargada para o equivalente a 10% do valor atualizado da causa, em virtude da sucumbência mínima da parte apelada. Mantida, no mais, a improcedência dos demais pleitos defensivos.

De seu lado, embarga o banco exequente em razões de ID. n. 115523986, com base nos incisos I e IV do §1odo art.489 do CPC/15, por ter deixando de enfrentar os argumentos que lançou em suas contrarrazões ao apelo da parte adversa, e que poderiam alterar o resultado da demanda, no sentido de que, apesar de o contrato exequendo ter estipulado juros remuneratórios acima de 12% ao ano, em relação ao
Subcrédito A
, tanto na inicial executiva quanto nos cálculos que a embasam, foram computados juros à taxa efetiva de 10,5% ao ano

Alega que o aresto também teria se olvidado de que aferição do valor devido a título de honorários, em qualquer caso, deve-se observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2o, incisos I, II, III e IV – CPC/2015), não devendo o arbitramento dos honorários se limitar à quantidade de peças protocolizadas nos autos.

Com tais argumentos pugna pela manutenção da verba honorária de sucumbência no equivalente a 20%, tal como arbitrado pela sentença,

de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da complexidade da demanda

Por sua vez, recorre a executada embargante em razões de ID. n. 116047471 suscitando, igualmente, que o aresto seria omisso, haja vista que, apesar de ter acolhido em parte os embargos à execução por si opostos para a limitação da taxa de juros no
Subcrédito A
da Cédula exequenda,
i) deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais em seu favor com base no proveito econômico obtido; bem como de proceder a redistribuição do ônus sucumbencial para fins de apurar o rateio das custas processuais.

No mais, sustenta que ao rejeitar a arguição preliminar de prescrição, o acórdão deixou de se manifestar expressamente acerca de possível violação aos dos artigos 85, §2o e 240, ambos do CPC/15; artigos 10 e 71, ambos da Lei Uniforme de Genebra, ratificada pelo Decreto 57.663/66; art. 44 da Lei 10.931/04; art. 219, §§ 1o a 6o, do CPC/73, a fim de possibilitar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões do banco apelado no ID. n. 117240493 e da apelante no ID. n. 117278493, em ambos os casos pela rejeição dos aclaratórios da respectiva parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Nesse viés,
“consoante estabelecido pelo art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente,
atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
”
(STJ – Terceira Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1864179/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

É exatamente esse o caso dos autos.

Isso porque, em análise dos autos, os contra-argumentos suscitados pelo banco credor foram olvidados pelo aresto agravado, e que de fato, são capazes de alterar o resultado da demanda.

Com efeito, ao analisarmos as contrarrazões apresentadas pelo banco exequente verifica-se a tese defensiva de que, a despeito de o
Subcrédito A
da Cédula Rural Pignoratícia exequenda trazer a pactuação de juros em taxa (17,1% ao ano) superior à permitida pela jurisprudência (12% ao ano), certo é que tanto na inicial da execução e nos próprios cálculos que indicam o
quantum

debeatur
, a taxa contratada de 17,1% jamais foi computada, sendo que os juros remuneratórios não suplantaram os 12% anuais.

Aliás, certo é que a partir de 10.07.2008, os juros aplicados foram de 10,5% ao ano.

Logo, os embargos à execução somente mereceriam ser acolhidos (total ou parcialmente) acaso a correção/limitação do encargo ilegal/abusivo ajustado tivesse a capacidade de alterar o
quantum
devido.

No caso dos autos, contudo, apesar de terem sido pactuados juros para além do permitido pela lei (17,1% ao ano), a limitação de tal encargo à taxa prevista pela jurisprudência do STJ (12% ao ano), em nada altera o valor exequendo vez que nos extratos da conta vinculados à operação resta claro que o banco credor computou juros remuneratórios de 12% anuais no interregno entre 25.11.2005 e 09.07.2008, e de 10,5% ao ano a partir de 10.07.2008. Vejamos (ID. n. 91225027 - Pág. 23):

Logo, a ordem judicial para a limitação dos juros à taxa de 12% é absolutamente inócua, na medida em que nos cálculos apresentados pelo credor exequente essa limitação já havia sido implementada.

Dessa maneira, neste item o recurso deveria ter sido desacolhido, por ausência de interesse recursal por parte da executada.

Com isso, deve ser reconhecida a primeira omissão apontada pelo banco apelado, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de se rejeitar o apelo do executado embargante no ponto em que pleiteia a limitação dos juros remunetarórios ao patamar de 12% ao ano.

Consequentemente, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução.

E como efeito lógico do saneamento dessa omissão, fica afastada qualquer possibilidade de ser reconhecida a sucumbência recíproca, tal como requerida pela apelante em seus embargos declaratórios.

No mais, todavia, o aresto embargado não merece qualquer outro reparo.

Primeiramente, porque a alteração do valor da verba honorária dentro das balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%) previstas no §2o do art.85 do CPC/15 não implica qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro, sanável na via dos aclaratórios.

É que, de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, RED N.U 1017532-26.2019.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/06/2020, publ. no DJE 15/06/2020)

No mais, em relação ao afastamento da arguição de prescrição, igualmente, inexiste qualquer dúvida acerca das razões que levaram o colegiado à rejeição da suscitação. Aliás, para ficar clara a motivação da rejeição, peço vênia para transcrevê-la. Vejamos:

“[...]

Da prescrição.

Inicialmente, suscita a executada embargante a ocorrência da prescrição trienal, contada desde o vencimento da primeira parcela do aditivo, vencida em 15.06.2007, quando teria ocorrido o vencimento antecipado de toda a dívida.

No entanto, tal pretensão não prospera.

O fato é que, em primeiro lugar, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
‘o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.’
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em
15.06.2011, a execução seria tempestiva se manejada até 14.06.2014.

E no caso, a ação foi ajuizada ainda em 09.05.2011, antes mesmo, portanto, de iniciado o triênio legal.

E, neste viés, consoante estabelece a súmula 106 do STJ, ‘
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.’
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No caso, ainda que o banco exequente tenha atrasado um pouco a atender a algumas intimações, a causa preponderante da não efetivação da citação foram o comportamento furtivo dos executados e o mecanismo da Justiça.

Primeiramente porque
‘
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.’
(STJ - AgRg no AREsp 543.461/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Ora, tendo o banco credor ajuizado a ação no prazo legal, não pode ser penalizado pela deslealdade do tomador do empréstimo que, ao receber o capital pretendido, muda-se de endereço sucessivas vezes sem comunicar seu credor acerca de tal mudança, justamente para se esquivar da citação.

Embora a apelante sustente que o banco embargado informou endereço errado, diverso, inclusive, ao informado na cédula exequente, sendo essa uma das razões para o atraso na efetivação de sua citação nos autos da execução para além do lapso trienal, certo é o mencionado endereço, qual seja,
Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1.520, Apto 704, Duque de Caxias, CEP n. 78.043-395, Cuiabá-MT
, é exatamente o mesmo que a própria executada/embargante, ora apelante, informou nos
Embargos Monitórios
de ID. n. 91225034 - Pág. 1 que opusera ainda em 07.06.2011, em face da
Ação Monitória
n. 0003175.17.2010.8.11.0051, ajuizada pelo mesmo Banco, ora apelado e seu desfavor.

Ora, se o banco credor sabia que a requerida não mais residia naquele endereço que informou na cédula exequenda, e sim nesse novo endereço, o que acabou sendo confirmado pela própria devedora nos autos de outra ação, não se pode dizer que a indicação desse novo endereço é que atravancou o processo executivo. É justamente o contrário. Ao invés de desidioso, o banco foi é diligente, visto que se indicasse o endereço informado pela embargante na cédula exequenda, no qual ela sabida e assumidamente já não mais residia, aí sim haveria um clarividente atraso no prosseguimento execução.

Note-se, ainda, que desde a emissão da cédula exequenda, a executada teve pelo menos três endereços diferentes e, o que é pior, em três cidades diversas.

Segundo a jurisprudência desta C. Câmara autorizaria o juízo da execução proceder, inclusive, o deferimento da citação por edital. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRENCIA ANTES DA CITAÇÃO – PEDIDO MANEJADO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL, CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – CITAÇÃO EFETIVADA FORA DO LAPSO POR CULPA PREPONDERANTE DOS DEVEDORES E DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição quinquenal é aquela que se opera entre a citação e a não satisfação do crédito exequendo no prazo prescricional, pelo que, descabida sua arguição antes de efetivada a citação. Consoante a súmula 106 do STJ, manejada a execução dentro do quinquênio legal, contado do vencimento da última parcela do contrato exequendo, descabe falar-se em prescrição se a citação não se opera dentro do referido lapso, preponderantemente pelo comportamento furtivo dos executados – que mudaram-se dos endereços informados no contrato exequendo, sem comunicar o credor – e do mecanismo do judiciário – que deixa para atender o pedido de citação por edital com anos de atraso, se limitando a determinar que o credor continuasse a buscar outros endereços dos executados, bem como deferindo apenas tentativas sucessivas de arrestos de valores e de bens, de modo a reiterar a prática de medidas já fracassadas.-

(N.U 1012146-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Vale ainda destacar que, na hipótese, tal como reconheceu o magistrado sentenciante, a demora na efetivação da citação da devedora principal se deveu à burocracia e às vicissitudes do mecanismo judiciário.

Primeiramente porque, como já alinhavado acima, entre o ajuizamento da ação executiva e a intimação do banco credor para retirar a carta precatória destinada à citação da apelante, transcorridos
mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
.

Além disso,
em 03.10.2013 o banco embargado já a havia distribuído no juízo deprecado e, apesar de atendida a intimação para o recolhimento das custas ainda em dezembro de 2013, somente em 14.08.2014 – ou seja,
8 (oito) meses depois
– é que foi citado acerca da falha no preenchimento da respectiva guia.

Vale ainda dizer que, de acordo com a certidão da oficial de justiça cumpridora da diligência, datada de 09.09.2014, a citação no endereço informado restou frustrada, sendo que intimado do fracasso do ato citatório, o banco exequente peticionou naqueles autos ainda em 11.03.2015 requerendo a devolução da deprecata, o que somente veio a ocorrer em 15.07.2016, ou seja,
mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses depois
.

Semelhante falha se deu também em relação ao co-executado.

É que, certificada a citação do avalista em 29.10.2013 (ID. n. 53497034 - Pág. 13 dos autos executivos) apenas em 30.10.2014 – ou seja,
mais de 1 (um) ano após
– é que o banco exequente fora intimado a se manifestar.

Dessa feita, constata-se que todos esses interregnos em que o feito executivo ficou paralisado pela inércia do próprio mecanismo judiciário justificam a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso concreto, afastando-se a prescrição arguida.” (ID. n. 113942454 - Pág. 6/10)

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta
aos artigos 85, §2o e 240, ambos do CPC/15; artigos 10 e 71, ambos da Lei Uniforme de Genebra, ratificada pelo Decreto 57.663/66; art. 44 da Lei 10.931/04; art. 219, §§ 1o a 6o, do CPC/73.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008).

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões,
rejeito os aclaratórios
da apelante, porém
acolho em parte
os embargos de declaração do banco apelado para reconhecer a omissão suscitada apenas no pertinente à limitação dos juros relativos ao
“
Subcrédito A” da Cédula Rural Pignoratícia exequenda
, razão pela qual o
provimento parcial do apelo
deve se restringir à redução da verba honorária de 20% para 10%, mantendo-se, contudo, a
improcedência dos embargos à execução
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022